Tribunal: TJSP
Processo: 2118052-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM SEDE DE RECONVENÇÃO AJUIZADA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE FIANÇA – PETIÇÃO DE UMA DAS EXECUTADAS, ARGUINDO IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA, DIZENDO NULA A FIANÇA POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA, VISTO NÃO TER ASSINADO O RESPECTIVO TERMO DE CONFISSÃO – DESCABIMENTO – OMISSÃO DE

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM SEDE DE RECONVENÇÃO AJUIZADA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE FIANÇA – PETIÇÃO DE UMA DAS EXECUTADAS, ARGUINDO IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA, DIZENDO NULA A FIANÇA POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA, VISTO NÃO TER ASSINADO O RESPECTIVO TERMO DE CONFISSÃO – DESCABIMENTO – OMISSÃO DE ASSINATURA SUPRIDA POR TER A AGRAVANTE PROPOSTO AÇÃO DE RESCISÃO ADMITINDO SUA CONDIÇÃO DE FIADORA SOLIDÁRIA, CONFORME ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE E PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A VALIDADE DA FIANÇA E A CONDENANDO, COMO FIADORA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DO DÍVIDA LOCATÍCIA OBJETO DA EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA FACE AOS EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL – ALEGAÇÃO DE TER SIDO A GARANTIA FIDEJUSSÓRIA CONSTITUÍDA NA CONFISSÃO DE DÍVIDA E NÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO, A TORNAR INAPLICÁVEL A EXCEÇÃO NO ART. 3o, VII DA LEI 8.009/90 – DESCABIMENTO – FIANÇA INSTITUÍDA NO CONTRATO ORIGINÁRIO E APENAS REITERADA NO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO – DESCABIMENTO – NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIGINADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO CONSTITUI NOVAÇÃO CAPAZ DE EXONERAR OS FIADORES

GRATUIDADE DA JUSTIÇA EQUIVOCADAMENTE INDEFERIDA – JUNTADA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA CONCEDER O BENEFÍCIO, COM EFEITO "EX NUNC" - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.